Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-45.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 000.080.681-19 (RECORRENTE), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Recorrida ajuizou a presente demanda, alegando em suma a inexistência de dívida perante a Recorrente, sustentando a existência de desconto em folha de forma indevida.

2.

Em contestação, a Recorrente apresentou contrato de prestação de serviços (id.
39349579)
, no qual, suficientes para demonstrar o lastro da suposta dívida cobrada.

3.

No Recurso Inominado apresentado, a Recorrente permanece com a afirmação da necessidade da realização de perícia no contrato firmado entre as partes.

4.

A Recorrida sustenta que a sentença deve ser mantida, em razão da ausência de vínculo jurídico entre as partes.

5.

Sendo assim, entendo que se torna- imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta nos aludidos documentos.

6.

Sentença reformada.

7.

Complexidade reconhecida.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
MARLI DE JESUS DOS SANTOS

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais por cobrança inexistente com desconto em folha de dívida indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, declarando o débito indevido e ainda impondo a obrigação de indenização no valor de R$
3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformado, o Recorrente
BANCO PAN
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença, para que seja realizada perícia grafotécnica no contrato firmado, ou ainda, que seja a dívida declarada inexistente.

Em contrarrazões a parte Recorrida pugna pela manutenção da sentença proferida, sustentando a ilegitimidade dos descontos realizados.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020